Tribunal: STF
Processo: Rcl 52443
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Margarida Oliveira de Magalhães em face de decisão do Presidente do Colégio Recursal Central da Capital/SP, proferida nos Autos nº 0101731-73.2021.8.26.9000, que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pela reclamante, com base na sistemática da repercussão geral. 



    2. A parte reclamante alega má aplicação da tese firmada no RE 906.491 (Rel. Min. Teori Zavaski), paradigma do Tema 853 da repercussão geral. Requer, ao final, a cassação da decisão reclamada, “para o fim de reconhecer a distinção fática entre o entendimento exarado no Tema 853 e a ação sub judice, e consequentemente seja reconhecimento da competência da Justiça Comum ou, se este não for o melhor entendimento, que seja aplicado o sobrestamento do feito, em razão do quanto determinado pelo Ministro Relator do Tema 1143 STF”.



    3. A medida liminar foi deferida, para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e do trâmite do processo na origem. O órgão reclamado prestou informações.



    4. Notificado, o Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual - IAMSPE apresentou contestação, sustentando estar “correta a decisão que determinou a remessa do feito à Justiça do Trabalho, nos termos do artigo 114, ‘caput’, da Constituição Federal, visto falecer competência à Justiça comum para conhecer de matéria relativa a questão decorrente de relações de emprego”. Quanto ao pedido relativo ao sobrestamento do feito em razão da tramitação do Tema 1.143-STF, alegou não ter “correlação à situação posta nestes autos, já que o pedido na origem não se refere-se [sic] à prestação de natureza essencialmente administrativa”.



    5.  É o breve relatório. Decido.



    6. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). 



    7. Na presente reclamação, alega-se má aplicação da tese firmada no RE 906.491 (Rel. Min. Teori Zavaski), paradigma do Tema 853 da repercussão geral. 



    8. Em se tratando de alegação de má aplicação de tese fixada em tema da repercussão geral, o STF entende que, além do esgotamento das instâncias, há necessidade de demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual ao decidido pela Corte. Nesse sentido: Rcl 49.797-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 49.284-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; Rcl 49.032-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 48.275-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 47.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 48.213-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber.



    9. A controvérsia no processo de origem cinge-se à competência para processar e julgar demanda ajuizada por servidora do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público do Estado de São Paulo – IAMSPE (autarquia de direito público), contratada, mediante concurso público, sob o regime celetista, na qual se pleiteia o recálculo do adicional de insalubridade nos termos da Lei Complementar nº 1.179/12. 



    10. Observa-se dos autos que o recurso extraordinário interposto na origem teve o seu seguimento negado com fundamento no Tema 853, cuja tese dispõe: “Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT”. 



    11. Ocorre que, conforme acima delineado, o caso em exame não se refere a servidor que ingressou na Administração Pública sem concurso público antes da Constituição da República. A distinção em relação ao tema foi reconhecida pela própria autoridade reclamada em acórdão que, embora negando provimento ao agravo interno em recurso extraordinário, assentou que o Tema 853 da RG em nada afeta a declinação da competência estabelecida na sentença, “pois se debruçou sobre empregados públicos admitidos sem concurso público, que não é a hipótese dos autos”(grifei). Nesse cenário, houve equívoco na orientação adotada pelo juízo reclamado. Na mesma linha, cito a decisão proferida na Rcl 53.722-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia.



    12. Por oportuno, ressalto que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da controvérsia envolvendo o critério definidor da competência entre a Justiça comum e a Justiça do Trabalho de demanda entre servidor público sob o regime celetista e o Poder Público (Tema 1.143). Em sua manifestação, o Ministro Presidente destacou que a controvérsia reside em saber se “o critério decisivo para definir a competência (da Justiça Comum ou da Justiça do Trabalho) é a natureza do vínculo entre servidor e ente público ou a natureza do pedido e da causa de pedir formulado na demanda”. Confira-se a ementa do RE 1.288.440-RG (Tema 1.143):  



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM E JUSTIÇA DO TRABALHO. DEMANDA ENTRE SERVIDOR PÚBLICO SOB REGIME CELETISTA E O PODER PÚBLICO. CRITÉRIO DEFINIDOR. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.  



    13. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF e art. 992 do CPC/2015, julgo parcialmente procedente a reclamação, para cassar a decisão reclamada (Autos nº 0101731-73.2021.8.26.9000), determinando que seja realizado novo exame de admissibilidade do recurso extraordinário.



    14. Condeno a parte beneficiária ao pagamento de honorários de sucumbência, que deverão ser fixados nos autos do processo de origem - a quem também competirá o exame de eventual pedido de gratuidade de justiça.



    Publique-se. Comunique-se.



          Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator